Tribunal: STF
Processo: Rcl 1074
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-28
Data de publicação: 2019-02-28

Ementa:
Reclamação constitucional. 2. Ação de desapropriação por interesse social para reforma agrária. Acórdão do TRF da 4ª Região manteve a decisão de procedência do pedido. 3. Violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos embargos de terceiros na Apelação Cível 9.621, Rel. Min. Vilas Boas, Dj. 7.11.1963, por meio da qual o imóvel rural denominado Piquiri, situado no Município de Palotina/PR, foi declarado de domínio da União. 4. Decreto-lei 1.942/82, que, a pretexto de disciplinar o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, modificou-a substancialmente. 5. Reclamação julgada procedente.